Tribunal: TJDFT
Processo: 0000887-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, e se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato em questão, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Não há falar em erro de proibição quando é de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para o porte de arma de fogo.
4. Para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente tenha agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, que não se confunde com agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para fins de prevenção de eventual crime não configura a referida excludente. Não há falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado portou uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no artigo 91, inciso II, “a”, do Código Penal. Ademais, o artigo 25 da Lei 10.826/2003 prevê o procedimento a ser adotado quanto aos artefatos bélicos apreendidos.
6. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso conhecido e desprovido.